Tribunal: TJMT
Processo: 1040957-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040957-80.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOMAR CORTES DE ANDRADE - CPF: 688.938.761-91 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de promoção ao posto de Coronel, após ter sido excluído do Quadro de Acesso por Merecimento nos anos de 2022 e 2023 por não possuir conceito moral em razão de responder a processos criminais e administrativos, além de punições disciplinares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise da ausência de registro de transgressões disciplinares na Ata de Promoção de 2022 e quanto ao precedente administrativo que demonstraria tratamento diferenciado em caso análogo, bem como se há contradição que justifique a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado abordou a questão da motivação do ato administrativo, concluindo que o registro de que o embargante "não possui conceito moral" é suficiente para atender ao requisito de motivação previsto na legislação, independentemente da especificação detalhada de cada transgressão disciplinar na Ata de 2022.

5. A alegação de violação ao princípio da isonomia foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu não haver elementos suficientes para afirmar que as situações são idênticas, reconhecendo a discricionariedade da Comissão de Promoção de Oficiais para avaliar o conceito moral dos militares, desde que observados os parâmetros estabelecidos na legislação.

6. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, que manteve coerência entre sua fundamentação e sua conclusão, negando provimento ao recurso de apelação com base na legalidade do ato administrativo que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Merecimento.

7. O que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando a reforma do acórdão que lhe foi desfavorável, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria decidida, quando o embargante pretende, na realidade, a reforma do julgado por inconformismo com a solução adotada.

2. É suficiente para atender ao requisito de motivação do ato administrativo o registro em ata de que o militar não possui conceito moral, não sendo necessária a especificação detalhada de cada transgressão disciplinar, quando a avaliação considera toda a vida funcional pregressa do militar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual no 10.076/2014, arts. 21 e 24; Decreto Estadual no 2268/2014, art. 51, § 4o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOMAR CORTES DE ANDRADE contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na ação constitutiva de direito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na ação originária, o embargante, Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, pleiteou o reconhecimento do direito de ser promovido ao posto de Coronel Bombeiro Militar a contar da data de 02/12/2022, em conformidade com a Lei 10.076/2014, bem como a inclusão imediata na folha de salário com o novo posto.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, e entendeu pela legalidade do ato administrativo que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Merecimento nos anos de 2022 e 2023, por não possuir conceito moral, em razão de responder a processos criminais e administrativos, além de punições disciplinares.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Aponta omissão quanto à análise da alegação de que a Ata de Promoção de 2022 não registra transgressões disciplinares em seu nome, o que violaria o disposto no art. 51, § 4o do Decreto no 2268/2014, que exige que todos os motivos para avaliação negativa do conceito moral devem constar em ata.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar ou distinguir o precedente administrativo específico da Ata no 06/CPO/2017, que demonstraria a não exclusão de militar com processo criminal em curso para promoção por merecimento, o que evidenciaria violação ao princípio da isonomia e contradição na atuação da administração.

Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que, uma vez sanados os vícios, seja reformado o acórdão embargado e, consequentemente, provido o recurso de apelação, reconhecendo o direito à promoção ao posto de Coronel Bombeiro Militar a contar de 02/12/2022.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão. Sustenta que não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, tampouco omissão, uma vez que o acórdão decidiu que a ata da Comissão de Promoção registrou que o embargante não possui conceito moral, o que seria suficiente para atender ao requisito de motivação do ato administrativo. Afirma, ainda, que o acórdão apreciou a questão de precedentes internos da própria Corporação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JOMAR CORTES DE ANDRADE contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na ação constitutiva de direito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na ação originária, o embargante, Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, pleiteou o reconhecimento do direito de ser promovido ao posto de Coronel Bombeiro Militar a contar da data de 02/12/2022, em conformidade com a Lei 10.076/2014, bem como a inclusão imediata na folha de salário com o novo posto.

O acórdão embargado manteve a sentença de primeiro grau, e entendeu pela legalidade do ato administrativo que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Merecimento nos anos de 2022 e 2023, por não possuir conceito moral, em razão de responder a processos criminais e administrativos, além de punições disciplinares.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão ou a eliminação da contradição conduzirem, inevitavelmente, à alteração do julgado (efeitos infringentes).

No caso em análise, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão: (i) ausência de análise quanto à alegação de que a Ata de Promoção de 2022 não registra transgressões disciplinares em seu nome; e (ii) falta de enfrentamento do precedente administrativo específico da Ata no 06/CPO/2017, que demonstraria a não exclusão de militar com processo criminal em curso para promoção por merecimento.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de que a Ata de Promoção de 2022 (ID 310046872) não registra transgressões disciplinares em seu nome, o que violaria o disposto no art. 51, § 4o do Decreto no 2268/2014, que exige que todos os motivos para avaliação negativa do conceito moral devem constar em ata.

Ao examinar detidamente o acórdão embargado, verifico que a questão foi devidamente enfrentada, ainda que não de forma nominal e específica quanto à Ata de 2022. O acórdão abordou a questão da motivação do ato administrativo que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Merecimento, conforme se depreende do seguinte trecho:

"Ainda, o apelante alega que não houve menção na ata de promoção à suposta existência de repercussão ou clamor social relacionados à sua situação, o que configuraria inovação argumentativa e comprometeria a legalidade do ato administrativo. Contudo, tal alegação não procede. O § 4o do artigo 51 do Decreto no 2268/2014 estabelece que as comissões de promoção devem relatar em ata todos os motivos que ensejaram a avaliação do conceito moral negativo do militar estadual avaliado. No caso em análise, a ata da Comissão de Promoção registrou que o apelante não possui conceito moral, o que é suficiente para atender ao requisito de motivação do ato administrativo."

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa à Ata de 2022, a fundamentação abrangeu a questão da suficiência da motivação do ato administrativo, concluindo que o registro de que o embargante "não possui conceito moral" atende ao requisito de motivação previsto na legislação.

Ademais, o acórdão destacou que a avaliação do conceito moral levou em consideração toda a vida funcional pregressa do militar, bem como a existência de notícia de fato criminoso que gerou repercussão e clamor social, elencando os principais fatos considerados pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), incluindo ações penais, inquéritos e punições disciplinares.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão, ao analisar a legalidade do ato administrativo que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Merecimento, considerou suficiente a motivação apresentada pela Comissão de Promoção de Oficiais, independentemente da especificação detalhada de cada transgressão disciplinar na Ata de 2022.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar ou distinguir o precedente administrativo específico da Ata no 06/CPO/2017 (ID 310046899), que demonstraria a não exclusão de militar com processo criminal em curso para promoção por merecimento, o que evidenciaria violação ao princípio da isonomia e contradição na atuação da administração.

Contudo, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão enfrentou expressamente a questão da suposta violação ao princípio da isonomia, conforme se verifica no seguinte trecho:

"O apelante alega que houve violação ao princípio da isonomia, pois em situação análoga outro militar, mesmo respondendo a processo penal, não foi excluído do Quadro de Acesso Promocional e foi regularmente promovido ao posto de Coronel. Contudo, tal alegação não merece prosperar. O princípio da isonomia consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir que as situações são idênticas. O fato de outro militar ter sido promovido mesmo respondendo a processo penal não significa que as circunstâncias eram as mesmas. A avaliação do conceito moral leva em consideração diversos aspectos, não se limitando à existência de processos em andamento. Ademais, cada caso é único e deve ser analisado de acordo com suas particularidades. A Comissão de Promoção de Oficiais possui discricionariedade para avaliar o conceito moral dos militares, desde que observe os parâmetros estabelecidos na legislação."

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa à Ata no 06/CPO/2017, a fundamentação abordou a questão da isonomia e da comparação entre casos aparentemente semelhantes, concluindo que não há elementos suficientes para afirmar que as situações são idênticas, uma vez que a avaliação do conceito moral leva em consideração diversos aspectos, não se limitando à existência de processos em andamento.

O acórdão destacou, ainda, que cada caso é único e deve ser analisado de acordo com suas particularidades, reconhecendo a discricionariedade da Comissão de Promoção de Oficiais para avaliar o conceito moral dos militares, desde que observe os parâmetros estabelecidos na legislação.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão enfrentou a questão da suposta violação ao princípio da isonomia, ainda que não tenha feito menção expressa à Ata no 06/CPO/2017.

Embora o embargante tenha alegado a existência de contradição no acórdão, não apontou especificamente em que consistiria tal vício. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, quando há afirmações inconciliáveis entre si, e não entre a decisão e a lei ou entre a decisão e o entendimento da parte.

No caso em análise, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado, que manteve coerência entre sua fundamentação e sua conclusão, negando provimento ao recurso de apelação com base na legalidade do ato administrativo que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Merecimento.

Por fim, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão ou a eliminação da contradição conduzirem, inevitavelmente, à alteração do julgado.

No caso em análise, o que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando a reforma do acórdão que lhe foi desfavorável, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela legalidade do ato administrativo que excluiu o embargante do Quadro de Acesso por Merecimento, com base na avaliação negativa de seu conceito moral pela Comissão de Promoção de Oficiais.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas nego-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026